Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730777-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA FELIX NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por P.R.F.R., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, proposta contra o Distrito Federal, Processo 0702548-09.2024.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava que o Agravado matriculasse o Agravante, em período integral, em instituição de ensino da rede pública de ensino na qual seu irmão já estuda. Alega o agravante, em suas razões recursais que ingressou em Juízo em busca de proteção para o exercício e gozo de seu direito fundamental à educação, assegurado constitucionalmente e também garantido pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma que pretende uma vaga para o primeiro período da pré-escola, etapa - educação infantil; que seu irmão mais novo está matriculado no Berçário II etapa – Educação Infantil, em tempo integral (de 07h:30min. às 17h:30min.), na Creche Cepi Olhos d’água (pertencente à Casa de Ismael), e que seu irmão mais velho está matriculado no período vespertino na EC 312 norte, contudo frequenta atividades na Casa de Ismael no contraturno, sendo que ambas as instituições possuem o 1o e o 2o período da pré-escola em período integral. Sustenta que a pretensão do agravante não se trata de conveniência, mas de necessidade, uma vez que está matriculado em local distante de seus irmãos, dificultando a logística da família e a unidade entre os irmãos. Assevera que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional assegura a educação infantil gratuita às crianças de 4 aos 17 anos de idade. Funda sua tese em dispositivos constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cita precedentes. Argumenta que a discussão acerca da aplicação do princípio da isonomia no contexto dos direitos fundamentais é crucial para garantir a efetivação desses direitos, especialmente quando se trata do direito à educação, e que, após a fixação de tese pelo STF, o acesso às escolas é dever imperativo e de cumprimento imediato. Ressalta que apesar das restrições financeiras do Estado, a cláusula de reserva do possível não deve ser invocada pelo Poder Público como uma barreira intransponível para a efetivação de direitos fundamentais, especialmente os de caráter social, como a educação, e que a educação infantil não pode ser tratada como mera despesa, mas como investimento na construção da sociedade. Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, com base no fundado receio de danos irreversíveis causados ao seu regular e saudável desenvolvimento, e que a recusa do agravado em efetuar sua matrícula na mesma unidade escolar de seu irmão prejudica a organização da família e de trabalho de sua genitora. E, no que concerne à reversibilidade da medida aduz que há probabilidade do direito e que a não implementação causará lesão irreparável. Ressalta que a reversibilidade em relação às tutelas provisórias, deve ser compreendida de forma jurídica, com flexibilização na análise jurisdicional. Ressalta que os Enunciados no 25 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) – 2016, no 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC e no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal declaram como não absoluta o requisito da irreversibilidade da tutela provisória. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal e dos benefícios da gratuidade de justiça. E, no mérito, o provimento do recurso. Sem recolhimento do preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem, foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, ajuizada por PIETRO RAFAEL FELIX RIBEIRO, representado por sua genitora, por meio da qual pleiteia a transferência para unidade escolar em que o irmão já estudo ou próxima a ela. Informa que está devidamente matriculado no 1o período da pré-escola na Escola Classe Beija-Flor, no turno vespertino. Aduz que seus irmãos estão matriculados na Casa de Ismael, em período integral. Ressalta que sua mãe é solteira e está desempregada, precisando encontrar um trabalho e, devido a essa situação, solicitou administrativamente sua transferência para a Casa de Ismael ou para a Creche Olhos D'Água, localizada ao lado da escola onde os irmãos estão matriculados, em período integral, mas não obteve sucesso. Por isso, tornou-se necessário ajuizar a presente demanda. Recebidos os autos, a Decisão de ID 194246520 postergou a apreciação da tutela, solicitando informações à Secretaria de Estado de Educação do DF sobre a possibilidade de atendimento da necessidade do requerente. Sobrevieram as informações acostadas ao ID 196726964, comunicando a inviabilidade de atendimento do pleito, ante a falta de vagas para Educação Infantil em período integral nas Unidades Escolares da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. Ademais, destaca que a criança encontra-se devidamente matriculada em unidade escolar que atende suas necessidades desde o início do ano (12/03/2024). Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela pretendida. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em tela, analisando os documentos trazidos na inicial entendo não estarem presentes os requisitos para sua concessão. Isso porque, o MPDFT informou que, em consulta ao sistema i-educar, verificou-se que o aluno está matriculado na Escola Classe Beija-Flor, no 1o período da pré-escola, em conformidade com sua idade, enquanto seus irmãos encontram-se matriculados em escolas distintas, um está na Escola Classe 312 e o outro no CEPI Olhos D ́água. Na oportunidade, ressalta que é dever do Estado garantir a matrícula da criança/adolescente em estabelecimento de ensino próxima à residência familiar ou local de trabalho dos genitores, mas não necessariamente no lugar que melhor atenda sua comodidade. Uma vez que a oferta de ensino integral da rede pública é escassa, o critério espacial utilizado pela Secretaria de Educação para distribuição das vagas ofertadas é fixado no âmbito da mesma Coordenação Regional de Ensino do lugar indicado pela parte autora na inicial, seja sua residência ou local de trabalho do responsável legal. No caso dos autos, entretanto, não se deseja apenas alteração do local de matrícula, mas a concessão de vaga em escola com ensino integral. É de amplo conhecimento que as vagas disponibilizadas para atendimento nessa modalidade são insuficientes para atendimento de todos os interessados, o que, por si, já justifica a existência da presente demanda. Dito isto e levando em conta os mecanismos de política pública adotados para lotação das vagas existentes, a fim de conferir tratamento isonômico aos interessados, não é possível ao Poder Judiciário intervir no tema, eis que não há qualquer ilegalidade evidenciada no caso que justifique sua intromissão. Ademais, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 53, inciso V, do ECA, que dispõe que "a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica", uma vez que os irmãos não estão no mesmo ciclo de ensino, tendo em vista que o autor está na pré-escola e seus irmãos estão na creche e ensino fundamental. Desta forma, considerando que a criança já se encontra com matrícula ativa na rede pública de ensino, entendo não restarem configurados os elementos autorizadores para concessão da medida. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada na exordial. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Na ausência de requerimentos, retornem os autos conclusos para sentença. Confiro à presente FORÇA DE MANDADO. (ID. 204142636, dos autos de origem) No presente caso, a controvérsia cinge-se na análise da obrigatoriedade de o Estado assegurar a transferência e matrícula do agravante, para Casa de Ismael, em período integral, ou, para a Creche Olhos D’Água, onde seus irmãos estão matriculados. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação. Nesse sentido, dispõem os artigos 205 e 208, incisos I e IV, e §§ 1o ao 3o, da Constituição Federal, in verbis: Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (...) Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. (...) No mesmo sentido, reforçando a disposição constitucional, o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que: Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei no 13.306, de 2016) (...) Ressaltando ainda, que: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019) (...) Ademais, o STJ, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.008.166/SC, em sede de repercussão geral (Tema 548), fixou as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Convém ressaltar, no entanto, que apesar de a tese fixada consignar que a educação básica constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, e de que a oferta de creche e pré-escola pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, constituindo direito subjetivo, cabendo ao Poder Público o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, não há qualquer menção acerca de direito de matrícula em instituição de ensino específica, próxima à residência/trabalho do genitor. No caso em tela, o menor encontra-se matriculado em instituição de ensino no Plano Piloto, e, de acordo com o ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Educação do DF à Defensoria Pública (ID. 193425767, p. 7) o pedido de transferência foi negado em razão da inexistência de “...Jardim de Infância em período integral no âmbito da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, etapa em que a criança ... encontra-se conforme data de nascimento. (...) Diante do exposto e em que se pese a educação pública no Distrito Federal, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) oferece a modalidade mencionada em algumas instituições educacionais que fazem parte da Rede Integradora, programa em desenvolvimento pela SEDF. Tais unidades escolares pertencem à etapa da educação básica - ensino fundamental anos iniciais e anos finais, enquanto o menor se encontra na educação infantil - Período. Ressaltamos que a Instituição Parceira mencionada na requisição atende etapa educação infantil - 1° e 2° períodos integral - apenas para os alunos já matriculados e sem previsão de vaga. Frisamos que a educação integral é uma meta do governo e empenho das autoridades para ampliar e estabelecer na rede pública como um todo, mas ainda sem a obrigatoriedade e, por este motivo, a inviabilidade de contemplar todos. Portanto, os responsáveis podem averiguar a possibilidade de atendimento em turno integral para aluno quando ingressar na etapa de ensino - anos iniciais - quando frequentar o 10 ano do ensino fundamental”. Essas informações foram reforçadas pelo ofício encaminhado ao Juízo pela Secretaria de Estado da Educação, acostado no ID. 196726964, que reitera a indisponibilidade de vaga em tempo integral para atendimento na região do Plano Piloto para o seguimento da Pré-escola. Sendo assim, na hipótese, não se trata de negar o direito público subjetivo de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, uma vez que, reitere-se, o menor já se encontra matriculado em instituição pública de ensino, no entanto, é importante ressaltar que o direito subjetivo da parte não abrange exigir do Estado a matrícula de seu filho em instituição de ensino específica, em preterição aos demais. É certo que o princípio da isonomia não pode ser utilizado como justificativa para o Estado negar o ensino infantil, nem utilizado como escusa para criação de listas de espera para acesso à educação infantil, uma vez que a garantia do tratamento isonômico se projeta para assegurar a todos, indistintamente, tratamento igual perante a lei. Neste caso, cabe a intervenção do Poder Judiciário para determinar a matrícula de crianças em creches e pré-escolas, no intuito de garantir a efetivação do direito constitucionalmente estabelecido. Contudo tal prerrogativa não se aplica para determinar a matrícula em instituição de ensino específica. Sendo assim, pedidos individuais para acesso à creche e pré-escola próximas à residência ou trabalho dos genitores devem observar parâmetros claros e objetivos estabelecidos pelo ente governamental no intuito de prestar assistência necessária especialmente àqueles que atendam de forma específica tais critérios. Nesse ponto, respeitados os dispositivos legais e constitucionais, não cabe ao Judiciário se imiscuir nas regras fixadas pelo Estado. Desse modo, considerando que o agravante já se encontra devidamente matriculado em instituição pública de ensino, de tal sorte que seu acesso à educação está efetivamente garantido; tendo em vista que sua pretensão, na verdade, é a transferência e matrícula para instituição de ensino específica, bem ainda que não se encontra frequentando a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica que seus irmãos, agregada à informação de falta de vaga para período integral para a etapa que se encontra na região pretendida, não vislumbro a probabilidade de direito do agravante. Assim, em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital